Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0003345-09.2017.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO, LAERT TEIXEIRA, JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA, JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra a r. sentença exarada no ID 60128589 pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação reivindicatória c/c indenizatória proposta por LAERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da recorrente, de EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, para determinar aos réus que promovam a imediata imissão na posse do autor no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Trecho 1, Lote 12, Lago Norte-DF, bem como para condenar a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor dos autores, devida a partir do trânsito em julgado no processo no 2005.01.1.062588-5, a ser arbitrada na fase de liquidação de sentença. No petitório acostado aos autos sob o ID 60563778, JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA, filha do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, afirma ter sido informada de que seu genitor estaria com a saúde fragilizada e com confusão mental, residindo em uma pensão e em situação análoga à escravidão. Aduz haver ajuizado ação de interdição de seu genitor (processo no 0751873- 41.2024.8.07.0016), razão pela qual postula a suspensão do processo, até que seja nomeado curador para reapresentá-lo em juízo. Os autores LAERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA manifestaram-se contrariamente à suspensão do processo (ID 61301267). A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de representante processual do réu de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA afirmou não se opor à suspensão do processo (ID 61352190) A TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA manifestou concordância com a suspensão do processo (ID 61804009). A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação apresentada no ID 62459186, pugnou pelo indeferimento do pedido de suspensão do processo e pelo descadastramento do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA do polo passivo do recurso de apelação, por não se encontrar evidenciado o interesse jurídico na solução da controvérsia recursal. É o relatório. Decido. Conforme assinalado no despacho exarado no ID 61852227, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos da Ação de Interdição no 0751873- 41.2024.8.07.0016, para o fim de nomear JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA como curadora provisória de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, para atuar como sua representante legal junto ao INSS, instituições bancárias e onde mais se fizer necessário para administrar e gerir seus bens e rendas, de acordo com o artigo 749 do Código de Processo Civil, com os poderes referidos nos artigos 1740 a 1783 do Código Civil. Na oportunidade ficou ressaltada a vedação da contratação de empréstimos, seja junto ao órgão mantenedor de benefício previdenciário, seja em caixas eletrônicos de instituições financeiras, bem como a alienação de bens móveis, imóveis, e de direitos de ocupação decorrentes de contrato particular, sem a prévia autorização judicial. Dessa forma, constatado que a questão relativa à curatela provisória do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVIERA já se encontra devidamente solucionada nos autos da Ação de Interdição no 0751873- 41.2024.8.07.0016, tem-se por configurada a perda do interesse processual em relação ao pedido de suspensão da tramitação do recurso de apelação. Quanto ao pedido de descadastramento do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVIERA do polo passivo do recurso de apelação, formulado pelo Ministério Público na manifestação apresentada no ID 62459186, tenho que a pretensão deve ser indeferida. Com efeito, a despeito de ocupar imóvel diverso do adquirido pelos autores LAERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA, o réu JOÃO JOSÉ DE OLIVIERA foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que se encontra evidenciado o seu interesse processual em relação à solução do recurso de apelação interposto pela ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, objetivando a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. Dessa forma, julgo prejudicado o pedido de sobrestamento do recurso de apelação formulado por JOSEMARA DE BARROS OLIVEIRA no ID 60563778. Ademais, indefiro o pedido de descadastramento do réu JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA do polo passivo do recurso de apelação, formulado pelo Ministério Público na manifestação apresentada no ID 62459186. Determino à Secretaria da 8a Turma Cível que promova a juntada aos autos do termo de compromisso de curatela provisória firmado na Ação de Interdição no 0751873- 41.2024.8.07.0016. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 13:40:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora